Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014100-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por M D Norte Comercio de Cereais Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1026910-43.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente, indeferiu liminar que objetivava:
(...) suspender a eficácia jurídica do art. 1.033, § 8o, inciso II, alínea “b” do RICMS e das decisões da Autoridade Coatora” que, amparadas no referido dispositivo, extinguiram sem julgamento de mérito os processos administrativos de Revisão de Lançamento no5796215/2020 (Doc. 05) e no 5800873/2020 (Doc. 08), DETERMINANDO o restabelecimento do processamento das Revisões de Lançamentos mencionadas, com o restabelecimento do efeito suspensivo nelas deferidos sobre os TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5 em 08/05/2020 (Doc. 06), e, TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020 (Doc. 10), estabelecendo, se o caso, a suspensão do julgamento dos processos administrativos até a sentença que será prolatada na ação anulatória sob o no 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso”.
Aduz que sofreu autuação da SEFAZ sendo lavrado os Termos de Apreensão e Depósito descritos na inicial e por entender pela ilicitude do ato, ajuizou ação anulatória sob o no 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso para liberação das mercadorias apreendidas, e, também, anulação dos TAD’s, com pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; foi deferida a liminar para liberação da mercadorias, contudo o juízo entendeu que judicialmente só poderia suspender a exigibilidade mediante depósito judicial dos valores em discussão.
Esclarece que, apresentou a revisão de lançamento no 5796215/2020, recebida com efeito suspensivo dos TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5” e “revisão de lançamento no 5800873/2020 recebida com efeito suspensivo dos TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020”, porém, ao invés de continuar o processamento das revisões de lançamento, a Autoridade Coatora invocou o ilegal art. 1.033, § 8, II, “b" do RICMS para extinguir sem julgamento de mérito em 25/05/2020 a Revisão de Lançamento 5800873/2020 (Doc. 10) e em 26/05/2020 a Revisão de Lançamento 5796215/2020 (Doc. 07), alegando desistência tácita por causa do processo que foi ajuizado antes das revisões de lançamento, motivando a impetração do mandado de segurança de origem, cuja liminar foi indeferida.
Alega que é equivocada a decisão agravada ao invocar os precedentes do STJ, que se coadunam com o art. 38, § único da Lei Federal 6.830/1980 ao objeto dos autos que não se trata de Certidão de Dívida Ativa e a situação sub judice é distinta, que apenas delimitam às Dívidas Ativas da Fazenda Pública, aquelas constituídas após o decurso do prazo de defesa dos lançamentos de créditos tributários.
Aponta que, as decisões administrativas invocando o art. 1.033, § 8o, inciso II, alínea “b” do RICMS para extinção sem julgamento de mérito por desistência tácita , ao invés de suspensão dos processos como define a regra do art. 313, V, “a" do CPC, aplicada de forma supletiva nos termos do art. 15 do CPC, por ausência de norma legal disciplinando a questão na Lei Estadual 7.098/1998 (que é o objeto de regulamentação pelo Decreto Estadual do RICMS), e, também, por antinomia ao art. 151, III do CTN, são os atos coatores ilegais em litígio.
Sustenta que o art. 1.033, §8o, inciso II, alínea “b” do RICMS deve ser declarado ilegal, por violar as regras dos arts. 151, III do CTN c/c arts. 15 e 313, V, “a” do CPC ante o silêncio do art. 39, §1o da Lei Estadual 7.098/1998 sobre normas processuais para impugnação administrativa, e, a impossibilidade de restringir o acesso judicial violando o art. 5o, XXXV da CF/88 para punir a Agravante com a revogação do efeito suspensivo compulsório das impugnações administrativas, apenas e tão somente porque demandou judicialmente o mesmo propósito
Dessa forma, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal para SUSPENDER a eficácia jurídica do art. 1.033, §8o, inciso II, alínea “b” do RICMS e das decisões das Autoridades Coatoras que, amparadas no referido dispositivo, extinguiram sem julgamento de mérito os processos administrativos de Revisão de Lançamento no5796215/2020 e no5800873/2020, DETERMINANDO o restabelecimento do processamento das Revisões de Lançamentos mencionadas, com o restabelecimento do efeito suspensivo nelas deferidos sobre os TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5 em 08/05/2020, e, TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020, estabelecendo a suspensão do julgamento dos processos administrativos até a sentença que será prolatada na ação anulatória sob o no 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
No presente caso, a Recorrente defende que o ato coator está consubstanciado nas decisões administrativas que, utilizando do art. 1.033, § 8o, inciso II, alínea “b” do RICMS/MT/14, julgou extinto o processo administrativo, sem julgamento de mérito por desistência tácita, diante do ajuizamento de ação judicial.
O mencionado dispositivo legal estabelece que:
Art. 1033. (...)
§ 8° Ocorre a desistência do pedido de revisão ou do recurso voluntário:
II – tacitamente:
b) pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do processo administrativo;
Constata-se dos autos que foi ajuizada a ação anulatória no 1002178-98.2020.8.11.0040, em decorrência dos TADs ora questionados, e, posteriormente, a Agravante apresentou as revisões de lançamento nos 5796215/2020 e 5800873/2020, junto à SEFAZ.
Sendo assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável, ou seja, julgou extinto o processo administrativo diante da propositura de ação judicial relativa a mesma matéria e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do julgamento do mérito da demanda, poderia a referida norma, ser afastada.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...)
(TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Importante ressaltar, também, que, quanto a alegação de que os precedentes do STJ não se coadunam com o caso dos autos, porquanto, o art. 38, § único da Lei Federal 6.830/1980 se refere às Certidões de Dívida Ativa, imperioso esclarecer que, o débito inscrito em dívida ativa pressupõe já o esgotamento da via administrativa, de modo que, o referido entendimento é aplicado sim aos casos que ainda não foram objeto de inscrição em dívida ativa, até mesmo porque, o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80 não faz tal distinção.
Ademais, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo deve ser analisada quando do julgamento do mérito da ação, uma vez que a presunção de constitucionalidade das normas não pode ser elidida em juízo singelo e provisório de liminar em mandado de segurança.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora